Tribunal: STF
Processo: RE 1240209
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. A embargante alega omissão no pronunciamento individual, considerada a ausência de manifestação expressa quanto à incidência de juros moratórios no período entre a expedição do precatório e o fim do exercício financeiro seguinte. 
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogada regularmente credenciada, foi protocolada no prazo legal.
    Manifestei-me assim no pronunciamento anterior:
    O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. No recurso extraordinário nº 298.616, relator o ministro Gilmar Mendes, com acórdão publicado em 3 de outubro de 2003, o Tribunal assentou a incidência de juros da mora após a expedição do precatório quando os valores não forem adimplidos no exercício financeiro seguinte. Eis trecho da decisão: 
    Efetivamente, o próprio texto constitucional determinava o prazo para pagamento do precatório, qual seja, até o final do exercício seguinte. Assim, somente no caso de seu descumprimento poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento. 
    Conforme consignado, a incidência de juros da mora ocorre apenas quando os valores não forem adimplidos no exercício financeiro seguinte. 
    Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer um dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. A embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento atacado, pretendendo, em última análise, seja a matéria de fundo reapreciada, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    3. Nego provimento aos declaratórios de Schwing Equipamentos Industriais Ltda.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator